Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela diligente Serventia[1], apura-se que os citandos Antônia Bernadete Bezerra, Antonilde Gomes Bomfim, Carmélia Vilela, Carmen Maria de Oliveira Marques, Cecília José Teixeira, Cristiane Marques Tavares, Ana Lúcia Pereira dos Santos, Anacleto Francisco Diniz, Amador Soares Ferreira, Aldenor Sobrinho Conceição Bandeira, Adalberto Gonçalves Monteiro, Allan Denizard e Daniel Paes de Barros não foram localizados nos endereços indicados, sobejando que não foram pessoalmente citados. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço dos aludidos réus de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do réu, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27817856 (fls. 331/332).